Tribunal: TJMT
Processo: 1001338-85.2020.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1001338-85.2020.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[1/3 de férias, Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]

Relator:
DR. AGAMENONA ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:
[DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):
[ROSENI APARECIDA COELHO DE SOUZA - CPF: 878.604.731-00 (APELANTE), NEILOR RIBAS NOETZOLD - CPF: 033.484.031-70 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ROSENI APARECIDA COELHO DE SOUZA - CPF: 878.604.731-00 (APELADO), NEILOR RIBAS NOETZOLD - CPF: 033.484.031-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DE ROSENI APARECIDA COELHO DE SOUZA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E DA 2ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS).

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – DESVIRTUAMENTO – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e § 2º DA CF – FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL – TEMA 551 STF (RE 10.66.677 - RG/MG) – FGTS – TEMA 916 STF –JUROS E ATUALIZAÇÃO – TEMA 810 STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO QUANDO DA LIQUIDAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA.

1. Configurado o desvio de finalidade da contratação temporária e a utilização como forma de burlar a obrigatoriedade da realização de concurso público em afronta à Carta Magna e à Lei Municipal que trata do tema, impõe-se o reconhecimento do desvirtuamento da contratação temporária.

2.
In casu,
o servidor faz jus ao recebimento de

todos os salários do período trabalhado e ao levantamento do FGTS referente a este período (Tema 916- STF), bem como ao recebimento do décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional (Tema 551 - STF).

3. Os consectários legais devem observar o disposto no RE 870947/SE (Tema 810 - STF).

4. Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 4º, inciso II do Código de Processo Civil.

5.
Recurso do Estado de Mato Grosso desprovido. Recurso de Roseni Aparecida Coelho provido.

6. Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR
. DR.
AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR:

Egrégia Câmara,

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
Roseni Aparecida Coelho de Souza
e pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Créditos Trabalhistas nº 1001338-85.2020.811.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, condenando o Requerido, em razão do desvirtuamento de contrato temporário,

a pagar
o valor correspondente ao FGTS a incidir sobre a verba remuneratória, referente ao período em que houve a prestação dos serviços e não prescrito, ou seja, início em 03/02/2014, conforme holerite juntado no id. 27942578 – pág. 01, e os contratos celebrados em 17/03/2014 a 22/12/2014, 04/02/2015 a 18/12/2015, 15/02/2016 a 23/12/2016, 08/02/2017 a 22/12/2017, 05/02/2018 a 21/12/2018 (ids. 27942573, 27942574, 27942575, 27942576, 27942577), finalizando em 04/02/2019 a 20/12/2019 (ids. 27942586 - Pág. 1 a 14), sem as férias acrescidas do terço constitucional e nem a multa de 40% (quarenta por cento).

A primeira apelante, nas suas razões recursais, alega que deve o apelado ser também condenado ao pagamento das férias acrescidas do terço constitucional (id. 56747282).

O Estado de Mato Grosso, em seu apelo (id. 56747285), pugnou pela reforma da sentença, uma vez que entende não ser devido o recolhimento do FGTS, conforme fixado na sentença de 1º grau.

A primeira apelante apresentou suas contrarrazões ao apelo do Estado (id. 56747288) e requereu a manutenção da sentença no que diz respeito à condenação ao pagamento do FTGS.

O ente público apelado apresentou suas contrarrazões ao recurso da Requerente (id. 56747289), pugnando pelo seu desprovimento.

A D. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (id. 58013508).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
NEILOR RIBAS NOETZOLD, OAB MT24036-A.

V O T O

EXMO. SR. DR.
AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR
(RELATOR):

Egrégia Câmara,

Extrai-se dos autos que
Roseni Aparecida Coelho
ajuizou em 12/01/2020, AÇÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITOS TRABALHISTAS, em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, visando o pagamento das seguintes verbas:

Multa Fundiária de 40% sobre o FGTS .................... R$ 7.849,84

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço ................. R$ 19.624,60

Férias acrescidas de 1/3 ............................... R$ 54.046,02

Narra, em síntese, que foi contratada de forma temporária, com sucessivos contratos, desde 03/02/2014 até 20/12/2019, exercendo suas funções de forma ininterrupta durante um período superior a 5 (cinco) anos, como professora da rede estadual.

Entende que houve desvirtuamento do instituto do “contrato temporário”, razão pela qual requereu as verbas mencionadas.

Em contrapartida, o Recorrido argumenta que não há como requerer o pagamento de verbas constantes da CLT. Aliás, o término do contrato não enseja a indenização. Salienta que, em se tratando de contratação temporária para atender a necessidade de excepcional interesse público, o regime jurídico aplicável, à espécie, é o público administrativo, previsto no art. 37 da Constituição Federal de 1.988, e não o trabalhista, não se mostrando cabível a condenação em verbas que são inerentes ao contrato celetista, a exemplo do FGTS.

O Estado de Mato Grosso, conforme mencionado no relatório, apresentou apelação pugnando pela reforma da sentença, uma vez que entende não ser devido o recolhimento do FGTS, conforme fixado na sentença de 1º grau.

A autora foi contratada para o cargo de professora da educação básica, através de contrato temporário, no intervalo entre 03/02/2014 até 20/12/2019, mais especificamente nos seguintes períodos: início em 03/02/2014, conforme holerite juntado no id. 27942578 – pág. 01, e os contratos celebrados em 17/03/2014 a 22/12/2014, 04/02/2015 a 18/12/2015, 15/02/2016 a 23/12/2016, 08/02/2017 a 22/12/2017, 05/02/2018 a 21/12/2018 (ids. 27942573, 27942574, 27942575, 27942576, 27942577), finalizando no ano de 2019, apesar de não ter sido juntado o contrato do período a parte autora juntou os holerites que datam de 04/02/2019 a 20/12/2019 (ids. 27942586 - Pág. 1 a 14).

Pois bem.

Analisando melhor o tema após detida reflexão e antes de adentrar aos pedidos de ambos os recorrentes, é importante pontuar uma diferenciação entre dois conceitos no que diz respeito à contratação temporária, a partir da análise atenta e profunda da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

São duas as decisões relevantes que dizem respeito ao contrato Temporário, originando a fixação de teses nos Temas 916 e 551.

No Tema 916, com trânsito em julgado em 11.10.2017, foi submetido a julgamento a seguinte questão:
“Recurso Extraordinário em que se discute, à luz do art. 37, II, § 2º, da Constituição Federal, acerca dos efeitos jurídicos da contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade de excepcional interesse público realizado
em desconformidade com o art. 37, IX, da Lei Maior
”
(grifei)

O Supremo Tribunal Federal, analisando situação em que a contratação não obedeceu aos ditames constitucionais, fixou a seguinte tese:

“
A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS”.

Com relação ao Tema 551, com trânsito em julgado em 21.10.2020, a questão submetida a julgamento foi a seguinte:
“Recurso extraordinário em que se discute, à luz do caput e do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, a possibilidade, ou não,
de extensão de direitos
dos servidores públicos efetivos aos servidores e empregados públicos contratados para atender necessidade temporária e excepcional do setor público” (grifei).

No caso analisado, diferentemente do que ocorreu em relação ao Tema 916, o Supremo se deparou com a situação em que a contratação temporal foi legal, fixando a seguinte tese:

“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”
.

A partir da leitura atenta e aprofundada de ambas as decisões da Suprema Corte, verifica-se que são duas situações diferentes em se tratando de contratação temporária, que devem ser analisadas caso a caso. São elas: o
desvirtuamento
e a
nulidade
.

O
desvirtuamento
, nos termos do posicionamento do Tema 551 do STF, é caracterizado por uma situação administrativa que inicialmente era legal, de acordo com a lei (federal/estadual/municipal) e de acordo com a Constituição Federal, mas que se prorrogou por tempo além do razoável, levando ao desvirtuamento do instituto que foi criado para uma situação temporária, justificada pelo excepcional interesse público.

A
nulidade (Tema 916 do STF),
por sua vez, é caraterizada por uma contratação que desde seu início está maculada, ocorre ao arrepio do ordenamento jurídico. Isto é, a contratação já nasce nula por ocorrer em situações que não há “excepcional interesse público”, em desacordo com os preceitos constitucionais. Trata-se em verdade de uma nítida tentativa de burla à regra do concurso público.

A diferença entre os conceitos pode ser evidenciada pelos votos dos relatores de ambos os temas, senão veja-se:

1.
Tema 551 (desvirtuamento) – Ministro Alexandre de Moraes – Redator do Acórdão

“No caso concreto, a contratação temporária perfez o período de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009, sendo notoriamente
desvirtuado
em razão de sucessivas prorrogações. Verifica-se, portanto, que o Tribunal de origem, embora não pelos fundamentos agora expostos, acertadamente reconheceu o direito do servidor temporário ao recebimento de décimo terceiro salário e de férias acrescida do respectivo terço constitucional, –, razão pela qual o acórdão recorrido merece ser mantido.”

2.
Tema 916 (nulidade) – Ministro relator Teori Zavascki

“A portaria de designação do recorrente possui, no que importa, o seguinte teor (fl. 22):

Departamento de Pessoal da 1ª Instância Diretora: Neuza das Mercês Rezende 06/09/2002 Anotando Portaria de Designação do Diretor do Foro: A partir da data da publicação,
por prazo indeterminado
: (...) Cássio Murilo Fagundes, de Boa Esperança, Oficial de Apoio Judicial, PJ-22; (...)

A contratação do recorrente afigura-se flagrantemente contrária ao art. 37, II e IX, da CF/1988, porquanto foi realizada sem prévia aprovação em concurso público, por tempo indeterminado, para o desempenho de serviços ordinários permanentes do Estado e sem a devida exposição do interesse público excepcional que a justificasse. É clara, portanto,
a nulidade da contratação
da parte, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal

(...)

Registre-se que
essa tese não prejudica a apreciação da matéria cuja repercussão geral foi reconhecida no ARE 646.000-RG (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 29/6/2012, Tema 551)
, referente à extensão de direitos concedidos aos servidores públicos efetivos aos servidores e empregados públicos contratados para atender necessidade temporária e excepcional do setor público.
Isso porque, nesse precedente paradigma, o acórdão recorrido reputou válida a contratação do servidor por tempo determinado
, e
o recurso extraordinário do Estado de Minas Gerais não se insurge contra isso
. Defende-se, nesse caso, que os direitos postulados na demanda não são extensíveis aos servidores contratados na forma do art. 37, IX, da CF/88.
O Tema 551 abrange, portanto, apenas as contratações por tempo determinado reputadas válidas
.

(...)

Como se vê, a discussão vertida em ambos os temas não se confunde. No Tema 551 não ocorreu ilegalidade/nulidade na contratação, mas sim um desvirtuamento ocasionado pelas renovações sucessivas. Ao passo que no Tema 916 a contratação era nula desde sua origem, posto que não houve limitação temporal, tratando-se de um típico contrato por prazo indeterminado, daí a concessão do FGTS.

Inclusive quando da apreciação do Tema 551, o Min. Marco Aurélio, que era o relator inicial sequer mencionou a questão da nulidade do contrato, pois a discussão era sobre se caberia ou não férias e 13º salário para os contratados temporariamente, o que ele entendia que não, senão veja-se:

Iniciada a votação, o ilustre Ministro MARCO AURÉLIO apresentou seu voto pelo provimento do recurso extraordinário, propondo a seguinte tese para o tema em questão:

“Servidores temporários não têm jus, inexistente previsão legal, a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas de um terço.”

Na sequência, o Min. Alexandre de Moraes fez uma distinção que foi acatada e restou vencedora:

Pois bem, Senhor Presidente, diante de tais considerações, peço vênia para divergir, em parte, do voto do ilustre relator, Ministro Marco Aurélio. Faço-o para manter o acórdão recorrido, embora com fundamentos diversos dos expendidos pela Corte de origem, conforme passo a expor.

O Tribunal de origem
reconheceu a legalidade da contratação da parte recorrida pelo Estado
recorrente nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal e legislação local regente (Lei 10.254/90 do Estado de Minas Gerais e Decreto Estadual 35.330/1994), para prestar serviço temporário de excepcional interesse público. Com efeito, o contrato celebrado entre as partes é de natureza jurídico-administrativa.

Entendo que, em virtude da sua natureza de contrato administrativo, as contratações temporárias para prestação de serviços de excepcional interesse público não geram vínculo do contratado com o poder público segundo as normas regentes do Direito do Trabalho. No caso em apreço, isto é expressamente previsto no art. 11 da Lei 10.254/90 do Estado de Minas Gerais.

Partindo dessa premissa, o servidor temporário contratado com fundamento no art. 37, IX, da Constituição Federal, não faz jus a eventuais verbas de natureza trabalhista, a exemplo do décimo terceiro salário e férias acrescida do terço constitucional, salvo expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário.

Neste ponto, concordo com o ilustre Relator, Min. MARCO AURÉLIO.

(...)

No entanto, Senhor Presidente, não se admite que o Poder Público desvirtue a temporariedade e a excepcionalidade da contratação prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, mediante sucessivas renovações e/ou prorrogações contratuais, de maneira que o contrato temporário se prolongue por tempo além do razoável.

Tal cenário representa burla às demais normas constitucionais referentes à contratação de servidores públicos, em patente violação aos direitos do servidor temporário.

(...)

No caso concreto, a contratação temporária perfez o período de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009, sendo notoriamente desvirtuado em razão de sucessivas prorrogações. Verifica-se, portanto, que o Tribunal de origem, embora não pelos fundamentos agora expostos, acertadamente reconheceu o direito do servidor temporário ao recebimento de décimo terceiro salário e de férias acrescida do respectivo terço constitucional, –, razão pela qual o acórdão recorrido merece ser mantido.

Por todo exposto, com as devidas vênias, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO

Proponho a seguinte tese para o Tema 551 da repercussão geral:

“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”

É o voto.

Como visto, restou vencedora a tese do Min. Alexandre de Moraes que distinguiu “nulidade/ilegalidade” de “desvirtuamento”.

Feita esta distinção, partindo para a análise do caso concreto vertido nestes autos, o que se verifica, em verdade, é que houve
desvirtuamento
do contrato de trabalho temporário previsto no art. 37, IX da CF/88, como aliás foi reconhecido na sentença prolatada.

É certo que as situações urgentes e imprevisíveis podem demandar a contratação de pessoal por tempo determinado para exercer também atividades de necessidade permanente da Administração, desde que o vínculo seja transitório e de excepcional interesse público, autorizando-se a contratação temporária nos moldes do art. 37, IX, CF, sendo que tais servidores são submetidos a um regime jurídico administrativo especial e regidos por legislação específica, eis que não se confundem com os servidores públicos em sentido estrito ou estatutários.

Ocorrido o “desvirtuamento” da contratação temporária, surgem para o contratado o direito às férias e ao 13º salário, senão veja-se a ementa que fixou a tese no Tema 551 do STF:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL.

1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho.

2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito.

3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009.

4.
Trata-se de notório
desvirtuamento
da finalidade da contratação temporária
,
que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço
.

5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II)
comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

(STF. RE 1066677. Rel. Min. Marco Aurélio. Julgamento: 22/05/2020 – Rel. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes) (grifei).

Situação diferente é aquela que se verifica nos casos de
nulidade
(o que não é o caso destes autos), quando há o reconhecimento do direito ao FGTS, conforme já pontuado. Aqui vale lembrar o que vem disposto no Código Civil a respeito da nulidade dos negócios jurídicos:

Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:

I - celebrado por pessoa absolutamente incapaz;

II - for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto;

III - o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito;

IV - não revestir a forma prescrita em lei;

V - for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade;

VI - tiver por objetivo fraudar lei imperativa;

VII - a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem cominar sanção.
(grifei)

O contrato temporário da Requerente nitidamente não se trata de um contrato nulo, pois revestiu a forma prescrita em lei (contratação por prazo determinado) e não preteriu nenhuma das solenidades previstas na legislação da época.

Por mais que a apelante tente argumentar que houve a declaração de inconstitucionalidade do inciso VI e parte final do parágrafo 1º do Artigo 264 da Lei Complementar Estadual n.º 4/1990, certo é que a decisão da ADI nº 3662 se deu 23/03/2017, quando a autora já era contratada temporariamente. Ademais a própria decisão modulou seus efeitos nos seguintes termos:

3. Ação direta julgada procedente, para declarar inconstitucional o art. 264, inciso VI e § 1º, parte final, da Lei Complementar 4/90, ambos com redação conferida pela LC 12/92, com efeitos ex nunc, preservados os contratos em vigor que tenham sido celebrados exclusivamente com fundamento nos referidos dispositivos, por um prazo máximo de até 12 (doze) meses da publicação da ata deste julgamento.

Importante mencionar ainda, que no mesmo ano de 2017 sobreveio nova legislação estadual para regular o contrato temporário. Trata-se da Lei Complementar nº 600/2017, publicada em 19/12/2017.

Vê-se assim que, em nenhum momento da contratação temporária da recorrente houve “vácuo” legislativo, pelo contrário, o contrato foi firmado sob à égide da Lei Complementar 4/90, continuou válido conforme modulação dos efeitos da decisão na ADI nº 3662 e posteriormente seguiu válido com o advento da Lei Complementar nº 600/2017. Dessa forma não há caminho jurídico possível para se falar em “nulidade”, mas tão somente em “desvirtuamento”

Dessa forma, correto o Apelo do Estado de Mato Grosso, ao entender indevido o pagamento do FGTS, pois não há que se falar,
in casu,
em nulidade do contrato temporário, mas sim no seu desvirtuamento.

Lado outro, no tocante às verbas rescisórias (férias acrescidas de um terço e 13º salário), razão assiste à primeira apelante/requerente, isso porque, conforme já mencionado, o Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o RE 1.066.677/MG, com repercussão geral, decidiu que comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, o servidor faz jus ao recebimento dessas verbas.

Portanto, tendo vista a comprovação do desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública (e não a sua nulidade), em razão das sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, bem como, ausência de comprovação de pagamento das verbas rescisória, a servidora faz jus ao recebimento das férias, acrescidas do terço constitucional, a ser apurado em liquidação de sentença, observando o prazo prescricional e eventual pagamento administrativo, porém não faz jus ao pagamento do FGTS.

No que tange aos consectários legais, deve estar de acordo com o parâmetro fixado pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento consolidado no RE 870.947-SE (Tema 810) e REsp 1145245/PR (Tema 905).

Nesse contexto, restou assentado no recurso paradigmático no subitem 3.1.1, quanto ao pagamento de verbas salariais de servidores públicos, como é o caso em pauta, a atualização dos créditos sujeitariam-se aos seguintes encargos, veja-se:

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos:

(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

(b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;

(c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, conforme o artigo 85, § 4º, inciso II do Código de Processo Civil, dispõe que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Neste sentido já decidiu esta Câmara:

REMESSA NECESSÁRIA– RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – MÉRITO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES – DESCARACTERIZAÇÃO DO EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO EXIGIDO PELO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NULIDADE DO CONTRATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DOS DIREITOS SOCIAIS – INADMISSIBILIDADE FRENTE À REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA – RE 765.320/MG – PAGAMENTO APENAS DO SALDO DE SALÁRIO E FGTS– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 4º DO CPC – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. Em consonância com o recente entendimento do Supremo Tribunal Federal, demonstrada a descaracterização do contrato de trabalho temporário, tendo em vista o exercício de funções de caráter permanente e as sucessivas renovações, impõe-se a sua nulidade, sendo, pois, devido o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado, além do recebimento do FGTS pelo tempo trabalhado, nos termos do art. 19-A da Lei nº. 8.036/90 (RE 765.320/MG). Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 3º e 4º, inciso II do Código de Processo Civil.

(N.U 0022960-10.2013.8.11.0002, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 23/04/2018)

Ante o exposto, conheço dos recursos e no mérito, a partir do reconhecimento do “desvirtuamento” da contratação temporária,
DOU PROVIMENTO ao recurso do Estado de Mato Grosso
para indeferir o pagamento do FGTS
e DOU PROVIMENTO ao recurso de Roseni Aparecida Coelho de Souza,
para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento das férias, acrescidas do terço constitucional, deduzidos os valores pagos na esfera administrativa e observado o prazo prescricional, tendo os juros e correção monetária estar de acordo com o parâmetro fixado pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento consolidado no RE 870.947-SE (Tema 810) e REsp 1145245/PR (Tema 905), a serem apurados em liquidação de sentença.

No que se refere aos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §4º, II do CPC, os mesmos devem ser arbitrados quando da liquidação da sentença em favor da parte autora.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL):

Peço vista antecipada dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 17 DE MAIO DE 2022:

APÓS O RELATOR PROVER AMBOS OS RECURSOS, PEDIU VISTA ANTECIPADAMENTE A 2ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS), O 1º VOGAL AGUARDA (EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI).

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 24 DE MAIO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL):

Egrégia Câmara,

Trata-se
de
Recursos de Apelação
, interpostos por
Roseni Aparecida Coelho de Souza
e pelo
Estado de Mato Grosso,
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que nos autos da
Ação de Cobrança de Créditos Trabalhistas
nº 1001338-85.2020.811.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o Estado de Mato Grosso, em razão do desvirtuamento de contrato temporário,

a pagar
o valor correspondente ao FGTS a incidir sobre a verba remuneratória, referente ao período em que houve a prestação dos serviços e não prescrito, ou seja, início em 03/02/2014, conforme holerite juntado no id. 27942578 – pág. 01, e os contratos celebrados em 17/03/2014 a 22/12/2014, 04/02/2015 a 18/12/2015, 15/02/2016 a 23/12/2016, 08/02/2017 a 22/12/2017, 05/02/2018 a 21/12/2018 (ids. 27942573, 27942574, 27942575, 27942576, 27942577), finalizando em 04/02/2019 a 20/12/2019 (ids. 27942586 - Pág. 1 a 14), sem as férias acrescidas do terço constitucional e nem a multa de 40% (quarenta por cento).

Roseni Aparecida Coelho de Souza,
primeira Apelante, alega em síntese que, além do FGTS, deve o Apelado ser também condenado ao pagamento das férias acrescidas do terço constitucional (id. 56747282).

Por sua vez, o
Estado de Mato Grosso
, pugna pela reforma do ato sentencial, por entender não ser devido o recolhimento do FGTS, conforme fixado pelo Magistrado de Primeiro Grau (56747285).

As contrarrazões foram apresentadas, por meio do ID
5674728 e ID
56747289.

A Procuradoria-Geral de Justiça
abstém-se da manifestação, por ausência de interesse público (ID 58013508).

O Relator, Dr. Agamenon Alcântara Moreno Junior
, a partir do reconhecimento do “desvirtuamento” da contratação temporária,
proveu o
recurso do Estado de Mato Grosso,
para indeferir o pagamento do FGTS
e; proveu o apelo interposto por Roseni Aparecida Coelho de Souza,
para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento das férias, acrescidas do terço constitucional, deduzidos os valores pagos na esfera administrativa e observado o prazo prescricional, devendo os juros e correção monetária estar de acordo com o parâmetro fixado pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento consolidado no RE 870.947-SE (Tema 810) e REsp 1145245/PR (Tema 905), a serem apurados em liquidação de sentença.

Pedi vista dos autos para melhor análise.

Pois bem.

Conforme relatado, requer a primeira Apelante a condenação do Recorrido, ao pagamento das férias acrescidas do terço constitucional (id. 56747282).

De início, no tocante a este ponto, extrai-se da sentença recorrida (ID 56747280):

a parte autora faz jus somente ao recebimento do FGTS sobre a verba remuneratória, sem as férias acrescidas do terço constitucional em razão da nulidade contratual e nem ao acréscimo da multa de 40%,
em razão desta somente ser devida nos casos de despedida sem justa causa, situação jurídica específica das relações celetistas. [Destaquei].

Sabe-se que, nos termos do art. 37, inciso II, da Constituição Federal de 1988, o acesso aos cargos públicos é via aprovação em concurso, dispensando-se essa exigência apenas em caráter excepcional, para o provimento de cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, e para atender a necessidade temporária de interesse público, conforme dispõe o art. 37, inciso IX, da Carta Magna.

Sobre a contratação temporária, a Constituição Federal dispõe:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...].

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

As contratações temporárias devem, portanto, observância estrita aos requisitos previstos no inciso IX do art. 37 da CF.

Desse dispositivo decorre que, a contratação sem concurso deve se dar por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, ficando vedada esta modalidade quando as atividades a serem realizadas estiverem afetas a cargo público ou quando a necessidade passar a ser permanente ou habitual.

Ademais, quanto à matéria, deve-se registrar que o vínculo estabelecido entre a Administração e os seus servidores contratados temporariamente, consoante o entendimento jurisprudencial consolidado, é de
direito administrativo (jurídico-administrativo).

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA, AGENTE MUNICIPAL DE SAÚDE AMBIENTAL.
CONTRATO TEMPORÁRIO FUNDADO NO ART. 37, IX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E EM LEIS MUNICIPAIS. NATUREZA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA DO VÍNCULO.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL.

1. (...).

2. Por conseguinte, a compreensão firmada no Supremo Tribunal Federal e neste Superior Tribunal de Justiça é a de que a contratação de servidor temporário, com arrimo no artigo 37, IX, da CF/1988, é de natureza jurídico-administrativa, o que acarreta na competência da Justiça Comum para solver as controvérsias decorrentes dessa modalidade contratual. Precedentes.

3. (...).

(AgRg no CC 138.462/MT. Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 22/4/2015, DJe 27/4/2015). [Destaquei].

Por oportuno, assevero desde já que, tendo em vista serem os contratos temporários regidos por normas de direito administrativo, as regras previstas na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) não são aplicáveis a esta modalidade de contratação, e, assim, a Recorrente não tem direito à percepção de todas as verbas rescisórias de natureza trabalhista.

Desse
modo, considerando que
a Autora/Apelante foi contratada sucessivamente para o cargo de
professora da educação básica
,
o que não foi rechaçado pelo Estado de Mato Grosso,
é evidente que a referida contratação não era meramente temporária, ocorrendo, portanto, nítido desvirtuamento da exceção à regra constitucional dos concursos públicos.

Deste modo, esclareço que, ao analisar demandas que tenham por objeto a nulidade dos contratos temporários, sempre embasei meu posicionamento no Acórdão de Recurso Extraordinário submetido a Repercussão Geral, qual seja, o RE 765.320/MG, cujo
Tema 916
consigna “efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal”.

O Exmo. Relator Ministro Teori Zavascki, naquele caso, fundamentou-se em decisões similares proferidas pela Corte Suprema em sede de repercussão geral, exarando o posicionamento de que
nos casos em que os contratos temporários fossem declarados nulos, por violar o caráter excepcional de interesse público, o servidor apenas possui o direito a percepção de todos os salários do período trabalhado e ao levantamento do FGTS, em conformidade com o artigo 19-A da Lei n. 8.036/1990.

Veja-se a ementa do referido julgado:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.
REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS.

1.Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.

(RE 765320 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-9-2016 PUBLIC 23-9-2016). [Destaquei].

Sendo assim, meu posicionamento era no sentido de que ficava afastada a obrigação da Administração Pública no pagamento das verbas constitucionais aos servidores, nos casos em que os contratos temporários fossem nulos, como no caso dos autos, tendo o poder público que honrar, tão somente, com a remuneração dos salários referentes aos períodos que foram trabalhados e o levantamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Ocorre que, o Supremo Tribunal Federal julgou o
Tema 551
da Repercussão Geral, e apreciando o RE 1.066.677/MG, definiu a seguinte tese:
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

Veja-se a ementa do referido julgado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL.

1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art.
37
,
IX
, da
Constituição
, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à
Consolidação das Leis do Trabalho
.

2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito.

3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009.

4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço.

5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral:" Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
".

(RE 1066677, Relator (a): MARCO AURÉLIO, Relator (a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/5/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-165 DIVULG 30-6-2020 PUBLIC 1-7-2020).
[Destaquei].

Neste contexto, tenho que, atualmente, é preciso analisar conjuntamente o definido nos
Temas 916 e 551
e, deste modo, entendo que nos casos em que há evidente desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, como ocorreu no caso dos autos, o servidor faz jus ao recebimento de
todos os salários do período trabalhado e ao levantamento do FGTS referente a este período (Tema 916), bem como ao recebimento do décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional (Tema 551).

A propósito, confira-se algumas jurisprudências dos Tribunais Pátrios que seguem este mesmo posicionamento:

DIREITO PÚBLICO. DIREITO ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. CONTRATO DE TRABALHO NULO (CF, ART. 37, § 2º). PLEITO AUTORAL DE VALORES RELATIVOS AO FGTS E SALDO DE SALÁRIO.

ART. 19-A DA LEI 8.036/90. FGTS. DEVIDO. DEMAIS CONSECTÁRIOS TRABALHISTAS INDEVIDOS.

EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STF (TEMA 551 DA REPERCUSSÃO GERAL).
NÃO APLICAÇÃO AO PRESENTE CASO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO PROCESSUAL DA ADSTRIÇÃO AO PEDIDO. SALDO DE SALÁRIO INEXISTENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA AOS AUTOS. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E DESPROVIDAS.

O cerne da questão consiste em analisar se a parte autora possui direito aos valores do FGTS e saldo de salário, os quais alega serem devidos durante o período em que, por meio de contrato temporário, prestou serviços ao Município de Beberibe.
É assente na jurisprudência pátria a nulidade do contrato de trabalho entre o particular e administração pública sem observância à determinação constitucional da realização de concurso público. Nulo o contrato de trabalho, os efeitos dessa nulidade devem retroagir à data da assinatura do contrato, não havendo que referir-se a direito à verba rescisória ou trabalhista, mas apenas ao saldo de salários indevidamente retidos e ao depósito do FGTS no período contratado, excluída a multa dos 40% (art. 19-A da Lei 8.036/90). Isso porque, no que concerne ao pagamento das demais verbas salariais, tais como férias, 13º salário e reflexos dessas verbas no FGTS vigorava, ao tempo da sentença, o entendimento esposado pelo STF em julgado acerca da matéria e em Repercussão Geral RE 765.320/MG, onde se reconhece o direito tão somente à percepção do FGTS e dos salários referentes ao período trabalhado. Destaco que, ao tempo da prolação da sentença de piso, era este o entendimento que vigorava. Ocorre que o entendimento jurisprudencial da Corte Excelsa evoluiu, e o Plenário do STF, em recente julgamento sob o rito da repercussão geral, firmou o entendimento segundo o qual, "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações" (Tema 551).
O novel entendimento, entretanto, não pode ser aplicado ao caso ora em testilha, em razão dos pedidos do autor terem se restringido aos valores relativos ao FGTS e ao saldo de salário referente ao mês de dezembro de 2016. Assim, em observância ao princípio da adstrição e à ficha financeira constante dos autos, que revela a inexistência de saldo de salário a ser pago pela edilidade, impera, quanto ao mérito, a manutenção da sentença de piso. Apelação Cível e Remessa Necessária conhecidas e desprovidas. ACÓRDÃO. Acordam os integrantes da Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em conhecer o Recurso de Apelação Cível e da Remessa Necessária, mas para negar-lhes provimento, de acordo com o voto do Relator. Fortaleza, 31 de agosto de 2020. DESEMBARGADOR PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE Relator e Presidente do Órgão Julgado.

(TJ-CE - APL: 00145805020178060049 CE 0014580-50.2017.8.06.0049, Relator: PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE, Data de Julgamento: 31/8/2020, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 3/9/2020). [Destaquei].

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.
CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. APLICABILIDADE DO TEMA 551 - STF. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.066.677.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO POR MAIORIA NOS TERMOS DO VOTO DIVERGENTE.

1) A natureza jurídica do contrato de temporário é essencialmente o atendimento de excepcional interesse público (artigo 37, inciso IX, da C.F.) e a não de submissão às regras previstas na CLT, contudo sem retirar dos contratados os direitos sociais constitucionalmente garantidos a todos os trabalhadores (artigo 7º, incisos VIII e XVII e artigo 39, § 3º, da CF).

2) Noutro passo, recente julgamento do Recurso Extraordinário Nº 1.066.677, leading case do Temaa551: firmou orientação no sentindo de que, em regra, o servidor temporário não faz jus a eventuais verbas de natureza trabalhista, fixando a seguinte tese em repercussão geral (acórdão publicado em 01/07/20): "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações."

4) In casu, houve desvirtuamento da temporariedade e da excepcionalidade da contratação, pois o contrato se estendeu por seis anos, aproximadamente, ou seja, sofrendo prorrogações sucessivas, fazendo jus, portanto, a parte autora, ao recebimento das rubricas pretendidas.

5) Recurso conhecido e provido por maioria, nos termos do voto divergente do Juiz César Scapin.

(TJ-AP - RI: 00020928920208030001 AP, Relator: CESAR AUGUSTO SCAPIN, Data de Julgamento: 2/9/2020, Turma recursal). [Destaquei].

APELAÇÕES CÍVEIS.
JULGAMENTO PARCIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. FÉRIAS ACRESCIDAS DE UM TERÇO. CORREÇÃO DO FGTS SUSPENSA. FGTS DEVIDO.
PRESCRIÇÃO AFASTADA. 1º RECURSO PROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELO ENTE

ESTADUAL IMPROVIDO.

I – Em que pese a natureza administrativa do contrato firmado entre as partes, por se tratar de verbas salariais, conforme estabelecido no § 3.º do art. 39 da CF/88 e entendimento do STF ao julgar RE nº 1.066.677 (Tema 551), é impositivo o provimento do recurso para condenar o poder público ao pagamento de férias acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional
.

II - Consoante permissivo do art. 356, CPC, tem-se possível a aplicação do julgamento parcial do mérito daquelas matérias que estiverem em condições de imediato conhecimento. No caso, a suspensão da questão referente à correção monetária do FGTS foi deferida na medida cautelar da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5090.

III - O Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar RE nº 765.320, com repercussão geral, assentou a necessidade de condenação ao pagamento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço aos contratos temporários firmados pela Administração declarados nulos.

IV - A prescrição dos valores pertinentes ao FGTS resta afastada em razão do ajuizamento da ação ter se dado dentro do marco temporal fixado pelo ARE 709212. Outrossim, o montante concernente aos trinta anos anteriores ao ajuizamento da demanda (fundo de direito) deve ser resguardado.

V – Julgamento parcial. Apelação interposta por João Correa Marques conhecida e provida. Apelo interposto pelo Estado do Amazonas conhecido e improvido, suspendendo-se a questão da correção monetária do FGTS.

(TJ-AM - AC: 00012036520168046301 AM 0001203-65.2016.8.04.6301, Relator: João de Jesus Abdala Simões, Data de Julgamento: 2/9/2020, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 2/9/2020). [Destaquei].

Na hipótese,

constato que, está nítido o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão das sucessivas e reiteradas renovações/ prorrogações ocorridas no contrato de trabalho da servidora
Roseni Aparecida Coelho de Souza,
que perduraram por 5 (cinco) anos (
2014/2019
), portanto, nos termos do asseverado acima, tenho que a Autora ora Apelante, tem direito ao recebimento do
décimo terceiro salário e férias remuneradas, ambas acrescidas do terço constitucional, como também ao levantamento do FGTS referente ao período laborado, conforme reconhecido na sentença.
Contudo,

em razão do pedido da Recorrente ter se restringido ao pagamento das

férias acrescidas do terço constitucional, em observância
ao princípio da adstrição, não há se falar em décimo terceiro salário.

Por fim, seguindo o raciocínio,
não assiste razão o Estado de Mato Grosso, de forma que, faz jus a Recorrida
ao levantamento do FGTS referente ao período requerido.

Definidas as verbas devidas à servidora, vejamos o prazo prescricional de cobrança destas.

No que tange à prescrição da cobrança das férias, rememoro que, nos termos do Decreto n. 20.910/32, o prazo prescricional das ações judiciais contra a Fazenda Pública é de 5 (cinco) anos, e corre da data do ato ou do fato que a elas dariam ensejo, no caso, a contar da data do fim do contrato de trabalho da servidora. Veja-se:

Art. 1º - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Ademais, nos termos do artigo 202 do Código Civil, o ajuizamento da ação interrompe, por uma única vez, o curso do prazo prescricional,
in verbis:

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

[...].

V- por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor.

Deste modo, considerando a demanda foi distribuída em
12/1/2020
, tenho que
os direitos da Requerente anteriores aos cinco anos do ajuizamento da ação estão prejudicados pelos efeitos da referida prescrição quinquenal.

Quanto à prescrição da cobrança dos valores referentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que o termo inicial da prescrição deve observar o disposto no julgamento do ARE 709.212/DF, em repercussão geral, qual seja:
para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.
(ARE 709212, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 13-11-2014, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - mérito DJe-032 Divulg 18-2-2015 Public 19-2-2015).

Denota-se do voto Relator do Min. Gilmar Mendes, que a modulação dos efeitos da decisão foi para os casos, cuja prescrição não se tenha iniciado até a data do julgamento (13-11-2014), o prazo seria de 5 (cinco) anos. E, para as hipóteses em que o prazo prescricional já estivesse em curso, aplicar-se-ia o que ocorrer primeiro: 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 5 (cinco) anos, a
partir da data do julgamento.

No caso dos autos, o último contrato de trabalhado celebrado entre a Autora e o Estado findou em
20/12/2019
, portanto o prazo prescricional não tinha iniciado, razão pela qual prevalece o prazo de cinco anos.

Assim sendo, considerando que a ação foi ajuizada em
12/1/2020, conforme já mencionado,
declaro prescritas as verbas pleiteadas referentes aos cinco anos anteriores da propositura da ação.

Portanto, a Autora
possui direito ao recebimento das verbas referentes as férias, acrescidas do terço constitucional, referentes ao período e ao levantamento dos valores relativos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), referente ao período de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Quanto a atualização dos débitos vencidos, segundo o Superior Tribunal de Justiça,
nas
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos
, sujeitam-se aos seguintes encargos:

a) até julho/2001: juros de mora:
1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária:
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora:
0,5% ao mês;
correção monetária:
IPCA-E;
c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA
-
E
. STJ. 1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo)
[Destaquei]
.

Por oportuno, rememoro que a correção monetária deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos e os juros moratórios, desde a citação do Estado de Mato Grosso, até a data do efetivo pagamento.

No tocante aos honorários advocatícios, o artigo 85 do Código de Processo Civil, em seus §§ 3º e 4º, que tratam da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Observa-se que a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação estampada na sentença condenatória ilíquida, possui reflexo direto na condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto a estes, submeter-se-ão também, à liquidação.

Dessa forma, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios, a serem pagos pelo Requerido, serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3º, I a V, e no § 4º, II, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Com essas considerações,
ACOMPANHO o douto Relator
para
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, interposto por
Roseni Aparecida Coelho de Souza,
contudo,
com a devida vênia, NEGO PROVIMENTO,
ao apelo interposto pelo
Estado de Mato Grosso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º VOGAL):

Peço vista dos autos.

EM 24 DE MAIO DE 2022:

APÓS A 2ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS) NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE ROSENI APARECIDA COELHO DE SOUZA. PEDIU VISTA O 1º VOGAL (EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI).

SESSÃO DE 07 DE JUNHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos por Roseni Aparecida Coelho de Souza e pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida nos autos 1001338-85.2020.811.0041, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o Estado de Mato Grosso, em razão do desvirtuamento de contrato temporário, a pagar o valor correspondente ao FGTS a incidir sobre a verba remuneratória, referente ao período em que houve a prestação dos serviços e não prescrito, ou seja, início em 03/02/2014, conforme holerite juntado no id. 27942578 – pág. 01, e os contratos celebrados em 17/03/2014 a 22/12/2014, 04/02/2015 a 18/12/2015, 15/02/2016 a 23/12/2016, 08/02/2017 a 22/12/2017, 05/02/2018 a 21/12/2018 (ids. 27942573, 27942574, 27942575, 27942576, 27942577), finalizando em 04/02/2019 a 20/12/2019 (IDs. 27942586 - Pág. 1 a 14), sem as férias acrescidas do terço constitucional e nem a multa de 40% (quarenta por cento).

A Apelante Roseni Aparecida Coelho de Souza sustenta que o ente Estadual, além do FGTS, deve ser condenado ao pagamento das férias, acrescidas do terço constitucional, referente a todo o período contratual (ID. 56747282).

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, argumenta não ser devido o recolhimento do FGTS, razão pela qual postula pela reforma da sentença (ID. 56747285).

Contrarrazões sob os IDs. 5674728 e 56747289.

A Procuradoria-Geral de Justiça informou inexistir interesse público a justificar a intervenção ministerial (ID. 58013508).

O Relator, Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, proveu o recurso do Estado de Mato Grosso, reconhecimento a distinção entre a nulidade e o desvirtuamento da contratação temporária, para indeferir o pagamento do FGTS e; proveu o apelo interposto por Roseni Aparecida Coelho de Souza, para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento das férias, acrescidas do terço constitucional, deduzidos os valores pagos na esfera administrativa e observado o prazo prescricional, devendo os juros e correção monetária estar de acordo com o parâmetro fixado pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento consolidado no RE 870.947-SE (Tema 810) e REsp 1145245/PR (Tema 905), a serem apurados em liquidação de sentença.

A 2ª Vogal, Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos após pedido de vista, acompanhou o douto Relator para dar provimento ao recurso de apelação interporto por Roseni Aparecida Coelho de Souza, porém negou provimento ao apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

Sem delongas, comungo do entendimento exarado pela Eminente 2ª Vogal, Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, quanto à necessidade de se analisar conjuntamente os Temas 916 e 551 na hipótese em comento.

Na espécie, observa-se a inobservância da finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as renovações sucessivas ocorridas num curto período de tempo, restando indubitável o desvirtuamento do contrato, o que evidencia que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público, o que torna tal instrumento nulo.

Em casos análogos, onde há a contratação de servidor público de forma ilegítima, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, nos termos do Recurso Extraordinário n° 765.320, sedimentou o entendimento de que o servidor faz jus apenas ao recebimento dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19- A da Lei nº 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICOCONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO– FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos emrelação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (STF - RG RE: 765320 MG - MINAS GERAIS, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 15/09/2016, Tribunal Pleno - meio eletrônico, Data de Publicação: DJe-203 23-09-2016)

Não obstante, em recente julgado, a Suprema Corte decidiu, através do RE nº 1.066.677, Min. Rel. Alexandre de Moraes, em sede de repercussão geral, que em contratos sucessivamente prorrogados, de modo indevido, deve haver o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. Senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, emrazão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. (RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-165 DIVULG30-06-2020 PUBLIC 0107-2020).

Nesse contexto, diante de uma nova posição jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, entendo que se faz necessário analisar as hipóteses de patente desvirtuamento e nulidade de contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas renovações,
conjugando as teses firmadas nos Temas 916 e 551
.

Assim, evidenciado que as contratações temporárias se encontram em desconformidade com a ordem constitucional vigente, são devidos os salários do período trabalhado e o levantamento do FGTS referente a este período (RE 765.320), bem como os valores relativos a décimo terceiro salário, férias e terço constitucional, pelos meses trabalhados (RE 1.066.677).

Acerca da conjugação das teses firmadas nos Temas 916 e 551 do STF, colaciono precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITOS TRABALHISTAS – PROFESSORA – CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – NULIDADE DOS CONTRATOS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, § 2º, DA CF E A LEI MUNICIPAL Nº 2.613/2003 – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS – ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90 –FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL – TEMA 551 DO STF - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A Administração Pública é regida pelos princípios previstos no artigo 37, caput, da Constituição Federal, especialmente pelo princípio da legalidade. 2. O contrato da parte autora, sem justificativa razoável, perdurou por longo período, contrariando a natureza temporária da contratação válida. A prorrogação sucessiva dos contratos pelo período duradouro que foi assinalado, demonstra a nulidade da contratação. 3.
Assim, a servidora faz jus ao levantamento do FGTS referente ao período trabalhado (Tema 916), bem como ao recebimento das férias remuneradas acrescidas do terço constitucional (Tema 551), devidas e não pagas.
4. Ademais, incide o disposto no artigo 1º do Decreto nº 20.192/1932, de modo que as verbas pleiteadas e devidas em período anterior ao quinquênio antecedente a data de ajuizamento da demanda encontram-se prescritas. Prescritas, portanto, as verbas anteriores à 22/11/2014. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (N.U 1018491-34.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 08/10/2021). (Destaquei)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO — REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA — AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO — NULIDADE CONFIGURADA —
PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS — DESOBEDIÊNCIA AO ARTIGO 37, IX, DA CARTA MAGNA
— VIOLAÇÃO À LEI Nº 2613 DE 2003 DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE —
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO — DIREITO AOS DEPÓSITOS DO PERÍODO NÃO PRESCRITO — TEMA 916 DO STF — DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL — NECESSIDADE DE PAGAMENTO — TESE FIRMADA NO TEMA 551 DO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL
— ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA — OBSERVÂNCIA DO ESTABELECIDO NOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ – FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SOMENTE EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, §4º, II, CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE Embora o juízo a quo tenha expressamente dispensado a Remessa Necessária da Sentença, a Súmula 490 do STJ registra que: “A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas”.
De acordo com a tese firmada pelo STF no Tema 916, nos casos em que há evidente desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, o servidor faz jus ao recebimento de todos os salários do período trabalhado e ao levantamento do FGTS. Por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário Nº 1.066.677 em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal assinalou o Tema 551, cujo teor nos leciona que: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. (STF, Tribunal Pleno, RE 1066677, relator Ministro Marco Aurélio, redator p/ acórdão Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1º de julho de 2020).
O prazo prescricional previsto no art. 1º, do Decreto-Lei nº 20.910/32, reconhecendo, em face disso, a prescrição, apenas das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, nos moldes da Súmula nº 85, do STJ, da Corte Especial. Os índices de atualização do débito, por meio de juros e correção monetária deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, observado que os valores resultantes da condenação deverão ser acrescidos de juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) a partir da citação, e a correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data em que deveriam ter sido pagas. Os honorários advocatícios, nos processos em que a Sentença é submetida à liquidação, impõe-se a fixação da quantia apenas quando se findar a mencionada prática, nos termos do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil.” (N.U 0000907-98.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/06/2021, Publicado no DJE 12/07/2021). (Destaquei)

“FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITOS TRABALHISTAS – PROFESSORA – CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – NULIDADE DOS CONTRATOS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, § 2º, DA CF E A LEI MUNICIPAL Nº 2.613/2003 – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS – ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90 – FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL – TEMA 551 DO STF - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO. 1. A Administração Pública é regida pelos princípios previstos no artigo 37, caput, da Constituição Federal, especialmente pelo princípio da legalidade. 2. O contrato da parte autora, sem justificativa razoável, perdurou por longo período, contrariando a natureza temporária da contratação válida. A prorrogação sucessiva dos contratos pelo período duradouro que foi assinalado, demonstra a nulidade da contratação.
3. Assim, a servidora faz jus ao levantamento do FGTS referente ao período trabalhado (Tema 916), bem como ao recebimento das férias remuneradas acrescidas do terço constitucional (Tema 551) e 13º salário. Excluídas as verbas já recebidas, conforme ficha financeira
. 4. Recurso conhecido e provido.” (N.U 1005211-82.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 10/05/2022, Publicado no DJE 12/05/2022). Destaquei)

De igual forma, transcrevo algumas jurisprudências dos Tribunais Pátrios:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO. DESCONFORMIDADE COM OS PRECEITOS DO ART. 37, INCISO IX, DA CF. VERBAS TRABALHISTAS DEVIDAS. FGTS. FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 13º SALÁRIO.
CONJUGAÇÃO DAS TESES COM REPERCUSSÃO GERAL FIRMADAS PELO STF NOS TEMAS 916 E 551
. TESE DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. AFASTADA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. I. Na espécie, é narrado que a autora laborou junto ao Município de Pacatuba mediante sucessivas contratações em caráter temporário, consoante se extrai em documentação de fls. 13/53. Logo, indubitável o desvirtuamento da contratação por tempo determinado. II. Destarte, em casos análogos, onde há a contratação de servidor público de forma ilegítima, faz jus apenas ao recebimento dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19- A da Lei nº 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. III. Não obstante, em recente julgado, a Suprema Corte decidiu, através do RE nº 1.066.677, Min. Rel. Alexandre de Moraes, em sede de repercussão geral, que em contratos sucessivamente prorrogados, de modo indevido, deve haver o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. IV. Nesse contexto,
diante da nova posição jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, se faz necessário analisar as hipóteses de patente desvirtuamento de contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas renovações, conjugando as teses firmadas nos Temas 916 e 551, concluindo-se que, uma vez declarada a nulidade de tais contratações temporárias firmadas em desconformidade com a ordem constitucional vigente, são devido os salários do período trabalhado e o levantamento do FGTS referente a este período (RE 765.320), bem como os valores relativos a décimo terceiro salário, férias e terço constitucional, pelos meses trabalhados (RE 1.066.677).
V. Incontroverso, portanto, que a parte autora teve seu pleito significativamente acolhido. Logo, deve ser afastada a hipótese de sucumbência mínima. Dessa maneira, devem as despesas processuais ser distribuídas proporcionalmente entre as partes, levando em conta a extensão da sucumbência de cada uma. VI. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer da Apelação, para negar-lhe provimento, mantendo a sentença, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, data e hora indicadas pelo sistema. FRANCISCO GLADYSON PONTES Relator (TJCE - Apelação Cível - 0013967-57.2017.8.06.0137, Rel. Desembargador(a) FRANCISCO GLADYSON PONTES, 2ª Câmara Direito Público, data do julgamento: 11/05/2022, data da publicação: 11/05/2022). (Destaquei)

APELAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA NÃO RECONHECIDA. REMESSA NECESSÁRIA. PRESCRIÇÃO QUANTO AO FGTS, INCONFIGURADA. TEMA N° 608 DO STF. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA FUNÇÃO PÚBLICA. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS NORMATIVOS. NULIDADE RECONHECIDA. TEMA N° 612 DO STF.
DESVIRTUAMENTO DO CONTRATO TEMPORÁRIO. DIREITO AO 13° SALÁRIO, FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3. TEMA N. 551 DO STF. DIREITO AO FGTS E LEVANTAMENTO DO VALOR.
TEMA 1.020 DO STJ. APELAÇÃO IMPROVIDA. REMESSA PARCIALMENTE PROVIDA. I – Não havia porque o magistrado instaurar a fase instrutória, haja vista a desnecessidade de se provar o pagamento do saldo de salário de setembro a dezembro de 2020, assim como das férias acrescidas de 1/3 e dos 13° salários de todo o período, além do depósito do FGTS, também do período que prestou o serviço de professor para a municipalidade. Isso porque o Município afirmou que não o realizou, com base em questão de direito relacionada ao regime jurídico ao qual a demandante estava submetida. Ademais, os documentos relacionados ao mencionado pagamento, não foram acostados com a contestação, conforme determina o art. 434 do CPC;2015, nem mesmo com a interposição deste recurso. Não houve, portanto, o alegado cerceamento de defesa. Também, o fundamento utilizado na sentença, de ter havido o desvirtuamento do contrato temporário de trabalho, decorreu do enfrentamento de questão discutida pelas partes, relacionada à validade da avença, tendo o douto magistrado, com base no Tema n; 551 do STF, reconhecida a ilegalidade da contratação, em face de ter ela perdurado por longos 12 (doze) anos, por força de sucessivas prorrogações, não havendo que se falar em fundamento inesperado. Assim, não há que ser acolhida a arguição de nulidade da sentença, devendo o recurso voluntário ser improvido. (...) III – Inexistindo lei formal prevendo o prazo de contratação e os motivos que justificam a necessidade temporária dos serviços, os quais devem ser de excepcional interesse público e, por isso, indispensável para o desempenho das atividades estatais, inválidos os sucessivos contratos entabulados com a recorrida, pois não foram observados os requisitos para a formalização de negócio jurídico desse jaez, conforme os parâmetros definidos pelo Tema n. 612 do STF. IV –
Tendo havido o desvirtuamento do contrato temporário de trabalho, incide a orientação do Tema n. 551 do STF, que reconhece o direito do trabalhador ao 13° salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. V – De acordo com o entendimento do STJ (Tema n. 1.020), o contrato de trabalho nulo, entabulado com a Administração Pública, gera, para o trabalhador, direito aos depósitos fundiários e seu respectivo levantamento.
VI – Porque a condenação em honorários advocatícios carece de liquidez, reforma-se a sentença no tocante à verba honor[aria, para que ela seja fixada na fase de liquidação, com base no art. 85, § 4°, II, do CPC/2015. VII – APELAÇÃO IMPROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA EM PARTE (TJBA – APL 8000436-28.2021.8.05.0208. Segunda Câmara Cível. Rel. Manuel Carneiro Bahia de Araújo. DJe 19/05/2022). (Destaquei).

Quanto à prescrição da cobrança das férias, adicionais e 13º salário, bem como FGTS, os consectários legais e a fixação dos honorários advocatícios, reitero os termos apresentados pela eminente 2ª Vogal.

Ante o exposto,
ACOMPANHO o voto da 2ª Vogal para DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto por
Roseni Aparecida Coelho de Souza,
e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
Estado de Mato Grosso
.

É como voto.

EM 07 DE JUNHO DE 2022:

POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DE ROSENI APARECIDA COELHO DE SOUZA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. TENDO EM VISTA QUE O RELATOR FOI VENCIDO E O 1º VOGAL (EXMO. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI) E A 2ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS) NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO, O JULGAMENTO ESTÁ SUSPENSO PARA A APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO, NOS TERMOS DO ARTIGO 942 DO CPC.

SESSÃO DE 11 DE OUTUBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO NEILOR RIBAS NOETZOLD, OABMT 24036/O.

V O T O (TÉCNICA DE JULGAMENTO)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (3º VOGAL – CONVOCADO):

Eis o resultado provisório do julgamento:
Por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação de Roseni Aparecida Coelho de Souza, nos termos do voto do relator. Tendo em vista que o relator foi vencido e o 1º vogal (Exmo. Dr. Gilberto Lopes Bussiki) e a 2ª vogal (Exma. Sra. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos) negaram provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso, o julgamento está suspenso para a aplicação da técnica de julgamento, nos termos do artigo 942 do CPC.

Em relação ao recurso de Roseni Aparecida Coelho de Souza não há divergência.

Quanto ao recurso do Estado de Mato Grosso, no julgamento do recurso extraordinário nº 1066677/MG, em sede de Repercussão Geral, decidiu o Supremo Tribunal Federal, em 22 de maio de 2020, publicado em 1º de julho de 2020:

[...] 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito.

3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009.

4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: ‘Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
’. (STF, Tribunal Pleno – meio eletrônico, RE 1066677, repercussão geral, relator Ministro Marco Aurélio, relator p/ acórdão Ministro Alexandre de Moraes, publicado em 1º de julho de 2020).

Portanto, na forma do entendimento do Supremo Tribunal Federal tem direito a autora ao recebimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviços – FGTS – do décimo terceiro (13º) salário e das férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional.

Essas, as razões por que acompanho o voto da Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, segunda vogal, no sentido de negar provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso.

V O T O (TÉCNICA DE JULGAMENTO)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (4º VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara,

Esse é o entendimento pacífico da 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, de acordo com o Tema nº 551 do STF em que apenas as prorrogações sucessivas têm direito ao FGTS, 13º salário, férias proporcionais.

Assim, acompanho integralmente o voto da Desa. Helena Maria Bezerra Ramos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022